Tribunal: TJDFT
Processo: 0016640-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0016640-66.2015.8.07.0007 Apelante(s) Ana Maria Nery de Sá Assis e Carlos Humberto de Assis Apelado(s) AIG Seguros Brasil S.A. e Outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI Decisão 1. Os apelantes peticionam aos autos (ID 16669366) requerendo a exclusão do presente feito da 1a Sessão Ordinária por Videoconferência designada para o dia 10/06/2020 (ID 16148036) e sua inclusão em pauta presencial, ao argumento de que o patrono da recorrente tem interesse na entrega de memoriais e despacho prévio com os membros componentes da Turma. É o relatório. Decido. 2. Conforme redação do art. 95 do RITJDFT, "caberá aos secretários dos órgãos julgadores a organização das pautas de julgamento, com a aprovação dos respectivos presidentes". Logo, não é atribuição da Relatoria designar a data de julgamento dos processos. Ademais, a parte recorrente não indicou permissivo legal para subsidiar o seu pleito, tampouco apresentou justo motivo para que o processo seja julgado apenas quando do retorno das sessões presenciais. Em rigor, não há prazo para o retorno das referidas sessões. Ressalta-se, ainda, que o pleito encontra óbice no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4o do CPC. Por fim, anota-se que a parte poderia encaminhar memoriais via e-mail e fazer sustentação oral, mas preferiu não utilizar dos meios disponíveis, limitando-se a pleitear o postergamento do julgamento. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 16669366. Prossiga-se. I. Brasília, 9 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora